Tribunal: TJES
Processo: 0000608-35.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000608-35.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON RICARDO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PENA-BASE. EXPRESSÕES GENÉRICAS. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto a autoria e materialidade dos fatos.
2. A utilização de expressões genéricas não pode ser admitida quando da valoração das circunstâncias do art. 59 do CP, razão pela qual devem ser neutralizadas e a pena-base redimensionada ao mínimo legal. Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000608-35.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON RICARDO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ADELAINE MEDEIROS VELANO - ES24327-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

"(...). que no dia 03 de dezembro de 2021, o denunciado se dirigiu até a residência da vítima Madalena Serpa da Silva, localizada na Rua José Augusto da Silva, nº 148, bairro Novo Horizonte nesta cidade e comarca, local onde desferiu um soco e um chute na vítima, causando as lesões no BAU de fl. 26. (...).”

Em razão do quadro fático, acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §13º do CP, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa do apelante
pugna pela absolvição por ausência de provas.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
boletim médico e de ocorrencia de fls. 28.

Ao prestar depoimento em juízo, a vítima
Madalena Serpa da Silva afirmou que o réu era violento e que Wanderson teria lhe chutado.

Madalena afirmou que Wanderson queria lhe “pegar a força” e por ela não aceitar, ele decidiu agredi-la. Madalena então gritou, tendo, então, sido socorrida.

A testemunha Maria Ferreira dos Santos afirmou, em juízo, que ouviu Madalena gritando por socorro porque Wanderson a estava agredindo. A testemunha afirmou que ficou desesperada e chamou a polícia, que chegou ao local para impedir as agressões.

Imperioso salientar, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, que a palavra da vítima possui especial força probante.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Para que haja violação ao art. 619 do CPP é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios ali listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício" (AgRg no REsp 1673492/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2019). 2. A matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte de origem, que concluiu pela relevância da palavra da vítima, porquanto houve a confirmação das agressões sofridas, apontando fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia. 3
. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos. 5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Desse modo, verifica-se dos autos que o réu, agindo com dolo agrediu a vítima, não havendo motivos para absolvê-lo.

Assim, os autos revelam, de forma inequívoca, que o acusado efetivamente agrediu a vítima, razão pela qual mantenho sua condenação nas iras do art. 129, §13º do CP.

Em continuidade, requer a defesa a redução da pena imposta.

Noto que a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, diante da valoração negativa da culpabilidade e dos motivos. Vejamos:

“Culpabilidade evidenciada pela intenção de praticar o delito de lesão corporal quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta.
Os antecedentes não constam nos autos. Sua conduta social nada a valorar. A personalidade nada foi apurada.
Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de lesão corporal, são injustificáveis, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta, tendo em vista que houve as agressões por parte do denunciado, diante de uma discussão do casal por motivo de renda familiar.
As circunstâncias normais do crime. As consequências foram normais à espécie. O comportamento da vítima muito pouco influiu. “

Contudo, do trecho acima colacionado verifico que o magistrado de primeira instância utilizou expressões genéricas e que não guardam correlação com os fatos em epígrafe.

Assim, neutralizo as circunstâncias da culpabilidade e dos motivos, e fixo a pena-base no mínimo previsto em lei, ou seja, 01 (um) ano de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Não incidiram no caso causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual
torno definitiva a pena do acusado em 01 (um) ano de reclusão.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.